Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. RENAJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Renajud, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável – mais de cinco anos – da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. Agravo de instrumento provido.